Tribunal: CARF
Processo: 15983.720005/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720005/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.805 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
COLEGIO ALFA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CITAÇÃO VIA POSTAL. VALIDADE.
PREVISÃO LEGAL.
Súmula CARF no 9. É válida a ciência da notificação por via postal realizada
no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
O CARF NÃO É COMPETENTE PARA SE PRONUNCIAR SOBRE A
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. ENUNCIADO DA
SÚMULA CARF No 2.
O julgamento quanto a constitucionalidade das normas é atribuição exclusiva
do Poder Judiciário, trata-se do princípio da Reserva de Jurisdição, não
cabendo a qualquer outro órgão, seja do Poder Legislativo ou Executivo, no
qual se insere o CARF, deliberar sobre o assunto.
LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DA EXCLUSÃO DO
SIMPLES INDEPENDEM DO QUESTIONAMENTO DO ATO DE
EXCLUSÃO.
Súmula CARF no 77 - A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DEFINITIVA.
Decisões da 1a instância não questionadas em sede de RECURSO
VOLUNTÁRIO tornam-se definitivas.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto pela Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720005/2011-74
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.805 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720005/2011-74

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 05-37.330
- 9a Turma da DRJ/CPS de 22 de março de 2012 que, por unanimidade, considerou improcedente
em parte a impugnação apresentada.
Relatório fiscal (fls 45 e ss)
Em 14/12/2010 teve início procedimento de fiscalização cujo objeto foi as
contribuições previdenciárias devidas no período de 01 a 12/2009, uma vez que a contribuinte foi
excluída do regime do SIMPLES NACIONAL em 25/12/2008 com efeitos a partir de
01/01/2009. Este procedimento resultou na lavratura, em 09/05/2011, dos seguintes Autos de
Infração :
DEBCAD 37.327.7849 – Auto de Infração (AI) referente às contribuições
previdenciárias correspondentes à parte da empresa e relativa ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT/SAT/RAT, não declarados em
GFIP ́s e não recolhidas aos cofres públicos;
• DEBCAD 37.327.7857Auto de Infração (AI) referente às contribuições
previdenciárias, NÃO DESCONTADAS, correspondente à parte dos segurados
empregados, não declaradas em GFIP's Guias de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social e não recolhidas aos cofres públicos;
• DEBCAD 37.327.7865 Auto de Infração (AI) referente às contribuições devidas às
Outras Entidades e Fundos (Terceiros: "Salário Educação, SESC, SEBRAE e INCRA),
não declaradas em GFIP's, Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social e não recolhidas aos cofres públicos;
• DEBCAD 37.327.7873 Auto de Infração (AI) relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, Código de Fundamentação Legal (CFL) 21, pois a fiscalizada não
apresentou os arquivos digitais da contabilidade e folhas de pagamento.
• DEBCAD 37.327.7881 Auto de Infração (AI) relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, Código de Fundamentação Legal (CFL) 30, uma vez que a empresa
deixou de incluir nas folhas de pagamento, como salário de contribuição, os valores
pagos aos segurados empregados, a título de alimentação (cesta básica) e a título de
despesas com educação (bolsas de estudos), tudo conforme planilhas por ela
apresentada; também, pela omissão dos segurados empregados FRANCISO DE ASSIS
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.805 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720005/2011-74

DA C. E. SILVA, CARLA DE SOUZA BEZERRA GUESSE e JACELMA
G.OLIVEIRA das Folhas de Pagamento.
• DEBCAD 37.327.7890 Auto de Infração (AI) relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, Código de Fundamentação Legal (CFL) 38, pois a fiscalizada não
apresentou os Livros Contábeis (Diário e Razão);
• DEBCAD 37.327.7903 Auto de Infração (AI) relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, Código de Fundamentação Legal (CFL) 78, uma vez que
apresentou as GFIP's de 2009 com incorreções em diversos campos.
Impugnação (fls 149 e ss)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 14/06/2011, na qual
em síntese alega que:
1. Que a publicação do edital de exclusão do Simples Nacional apenas no
Sítio da RFB viola o princípio da publicidade dos atos públicos, e que tal
restrição impediu a empresa de exercer o seu direito constitucional de
ampla defesa e do contraditório;
2. Impugna todos os fatos articulados no auto de infração que se contrapõem
com os termos desta impugnação, esperando o cancelamento das multas
aplicadas, pois os AUTOS 37.327.784-9, 37.327.785-7 e 37.327.786-5
referem-se a valores que foram recolhidos baseados no SIMPLES, o qual a
autuada estava inscrita e que foi excluída de ofício e sem o seu
conhecimento;
3. Quanto ao DEBCAD 37.327.787-3, a autuada deixou de apresentar os
arquivos digitais da contabilidade e da folha de pagamentos, porque, até
então supunha estar optante do SIMPES e, as empresas nessas condições
são dispensadas da apresentação desses arquivos;
4. Em relação ao DEBCAD 37.327.788-1, alega que a jurisprudência tem
considerado válidos vale-refeição e cesta básica, ainda que não sigam os
parâmetros do PAT, havendo previsão em norma coletiva porque o
instrumento contratual coletivo poderia, por si só, negar caráter salarial à
espécie;(PROVIDO fl 207)
5. Já em relação ao DEBCAD 37.327.789-0, informa que os livros contábeis
estão à disposição para análise e serão apresentados juntamente com esta
impugnação;
6. Afirma ainda que o fato gerador do DEBCAD 37.327.790-3, ao contrário
do afirmado pela fiscalização, não pode prosperar uma vez que não houve
erro ou incorreções nas GFIPs apresentadas, mas sim que estas foram
informadas de acordo com as normas do SIMPLES, ao qual a empresa era
optante e não tinha tomado ciência da sua exclusão;
7. Conclui pedindo ainda prazo para juntada de balanço, GFIP e certificado
digital.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.805 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720005/2011-74

Acórdão (fls 194/215.)
Em sessão realizada em 22/03/2012, a 9a Turma da DRJ/CPS proferiu decisão,
cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROVAS. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, sob pena de preclusão.
Considera-se não formulado pedido de diligências ou perícias que não atender aos
requisitos exigidos.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ARQUIVOS
DIGITAIS.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO.
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar de apresentar a documentação
técnica dos sistemas informatizados e de arquivos digitais, quando intimado pela
fiscalização da RFB.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, o contribuinte deixar de elaborar
folha de pagamento com a inclusão de todos os segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LIVROS E DOCUMENTOS. LANÇAMENTOS
CONTÁBEIS.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, o contribuinte deixar de apresentar à
fiscalização livros e documentos relacionados às contribuições previdenciárias, bem
assim, apresenta-los de forma deficiente.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAR INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO
INSS, POR INTERMÉDIO DA GFIP. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social GFIP, valores
que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias, ou inserir, na mesma
Guia, dados incorretos que provoquem alteração no cálculo das contribuições devidas.
ACORDO COLETIVO. AFASTAMENTO DE INCIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE
A manifestação de vontade entre as partes em Acordos Coletivos não pode se sobrepor
às determinações legais, no sentido de afastar ou alterar o alcance dos atos normativos
vigentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Concluiu no sentido de se conhecer da impugnação e, quanto ao mérito, julgá-la
procedente em parte, mantendo integralmente o crédito lançado por meio dos Autos de Infração
DEBCAD ́s 37.3277849, 37.327.7857, 37.327.7865, 37.327.7873, 37.327.7890 e 37.327.7903 e
parcialmente do Auto de Infração DEBCAD No 37.327.7881, alterando o valor apurado de R$
15.235,55 para R$ 1.523,57, uma vez que a multa aplicada foi calculada de forma equivocada.
Recurso Voluntário (fls 222 e ss.)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 17/05/2013 com as
seguintes alegações e fundamentos:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.805 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720005/2011-74

1. Em sede preliminar, alega vício formal diante da não observância do
princípio constitucional da publicidade dos atos dos poderes públicos, pois
quando a Receita Federal excluiu a empresa do regime do SIMPLES tinha
a obrigação de intimá-la para que esta pudesse exercer o seu direito de
ampla defesa e contraditório;
2. Ainda, preliminarmente, alega a inconstitucionalidade da norma que exclui
as EPPs devedoras do regime do SIMPLES (LC 123/2006 e
RESOLUÇÃO CGSN 15/2007);
3. Alega a “anulidade” da exclusão do SIMPLES sem prévia comunicação;
4. Pugna pela inaplicabilidade das multas constantes nos autos, posto que a
Recorrente procedeu dentro dos limites legais, não dando causa a tais
sanções e que as multas impostas são maiores que o valor da operação em
si, desconfigurando com isto o caráter social da multa e gerando um efeito
de depreciação do patrimônio da Recorrente; o que caracterizaria confisco
que é vedado pela Constituição Federal;
Conclui pedindo que seja cancelada a presente exigência fiscal ou, ao menos, se
aplique a multa mínima de 40% (quarenta por cento), tendo em vista que a operação possuía
Nota Fiscal válida, em conformidade com o disposto no art. 9o , l, da Lei n° 6.537/73.
Não houve contrarrazões da PGFN. Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede preliminar a RECORRENTE alega violação do princípio constitucional
da publicidade dos atos administrativos o que implicou no cerceamento do seu direito a ampla
defesa e ao contraditório, a inconstitucionalidade das normas de exclusão do simples por débitos
tributários e a anulação do ato que a excluiu do SIMPLES por ausência de prévia comunicação.
A princípio nunca deve-se olvidar que o julgamento quanto a constitucionalidade
das normas é atribuição exclusiva do Poder Judiciário, trata-se do princípio da Reserva de
Jurisdição, não cabendo a qualquer outro órgão, seja do Poder Legislativo ou Executivo, no qual
se insere o CARF, deliberar sobre o assunto. Neste sentido cita-se o Enunciado da Súmula
CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.805 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720005/2011-74

Quanto ao eventual cerceamento de defesa ocorrido em função da ausência de
comunicação quando da exclusão do regime do SIMPLES, deve-se frisar que o direito de
contraditório e de ampla defesa é observado, no âmbito do processo administrativo fiscal, a partir
da faculdade de impugnar o lançamento. Arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235, de 1972, sendo que
tal faculdade foi permitida a RECORRENTE.
Quanto ao ato de exclusão do SIMPLES, por não ser objeto deste processo, não
pode o mesmo ser aqui avaliado e, ainda que tal questionamento estivesse em discussão, tal
procedimento não impediria a lavratura dos autos aqui questionados, como se observa nos
termos da Súmula CARF 77:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Outro ponto a considerar é que A empresa, em questão, foi excluída através do
ADE – Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Nacional no 000363995/2008, e
cientificada de sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, com fundamento no Art 23, inciso I do
§ 1o, inciso IV, do § 2o e no inciso I do §4o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 –
Processo Administrativo Fiscal Federal (PAF), conforme Edital no 001/2008, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Santos, datado de 29 de outubro de 2008, logo, inadmissível o
argumento de falta de conhecimento de tal ato, uma vez que este obedeceu a todos os ditames
legais e normativos.
Porém, é certo que a autoridade lançadora deve considerar os valores recolhidos
pela sistemática do SIMPLES na lavratura do auto de infração, nos termos da seguinte Súmula
do CARF, o que foi observado pela Autoridade Fiscal (fl. 59):
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, conheço e nego as preliminares arguidas.
No Mérito
Quanto ao mérito o CONTRIBUINTE solicita a aplicação da multa mínima
prevista na Lei n° 6.537/73, ocorre que a lei mencionada refere-se ao procedimento tributário do
Estado do Rio Grande do Sul, não podendo ser aplicada no procedimento fiscal federal, além
disso, a justificativa de se ter emitido notas fiscais é totalmente improcedente, pois os presentes
autos tratam de infrações a legislação previdenciária, a qual não guarda nenhuma relação com as
emissões de documentos fiscais, além dos previstos nesta legislação.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.805 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720005/2011-74

Como não houve pedido em sede de RECURSO VOLUNTÁRIO em relação aos
demais tópicos julgados pela 1a instância, estes se tornaram definitivos, não havendo nenhuma
matéria que autorize o julgamento de ofício por esta Turma.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar-lhe provimento em sua
totalidade . É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 255
DF CARF MF
Original